Tribunal: TJSP
Processo: 2235789-13.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. Decisão monocrática não terminativa. Revogação da gratuidade da justiça. Pedido de restabelecimento dos benefícios. Suficiência de elementos a demonstrar indigitada hipossuficiência financeira. Impugnante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto. Capacidade financeira não demonstrada. Benefício restabelecido. Preparo dispensado.